Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatada a omissão, há que se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Não se deve prejudicar os autores diligentes pela inércia dos demais litisconsortes, de forma que é fundamental que haja o prosseguimento da ação a quem preencheu seus requisitos nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, devendo a sentença ser parcialmente cassada com o regular prosseguimento do feito para quem apresentou procuração individualizada.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.